Tribunal: TCU
Processo: 024.912/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1021/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Romero Magalhaes Ledo em face do Acórdão 3712/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 91), por meio do qual esta Corte de Contas o considerou revel e julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o recorrente foi citado de forma válida, tanto por meio do Ofício 0595/2018-TCU/SECEX-MG (peças 42-45), entregue em endereço constante da base de dados da Receita Federal (peças 23 e 50), como por meio do Ofício 0596/2018-TCU/Secex-MG (peças 38-41), entregue no endereço constante do título de eleitor do responsável (peças 25, p. 1, e 49); Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, uma vez que representam fatos já conhecidos e analisados, dos quais decorreram a irregularidade imputada ao recorrente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Romero Magalhaes Ledo, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 024.912/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.530/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.529/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.528/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Centro de Serviços e Capacitação de Pernambuco (10.312.535/0001-51); Romero Magalhaes Ledo (XXX.358.784-XX). 1.3. Recorrente: Romero Magalhaes Ledo (XXX.358.784-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Itacuruba/PE. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: George Jose Reis Freire (OAB/PE 16.792) e outro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.